Tribunal: TJDFT
Processo: 0701084-53.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701084-53.2019.8.07.0003 RECORRENTE: ENEILTON BARBOZA DE SIQUEIRA RECORRIDO: MARLENE RIBEIRO PINTO DOS SANTOS, MARCELO FERNANDO PINTO DOS SANTOS, DINY LEIA BALIZA RABELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO. CEF. FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA. RETOMADA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO. REGISTRO IMOBILIÁRIO. IMISSÃO NA POSSE. ALUGUEL. DÍVIDA RELATIVA A TARIFAS E IMPOSTOS. CONDENAÇÃO. REGULARIDADE. ARTIGO 1.228 DO CÓDIGO CIVIL. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS. PATROCÍNIO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DIRECIONAMENTO PRODEF. POSSIBILIDADE EM CASO DE SUCESSO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Devidamente comprovado que o autor arrematou, em leilão extrajudicial, imóvel retomado pela Caixa Econômica Federal, por força da inadimplência da mutuária originária, restam preenchidos os requisitos elencados no artigo 1.228 do Código Civil. A imissão na posse é de rigor. 2- Constando ou não o nome da recorrente da certidão de ônus, a dívida de água, luz e impostos gerados, de natureza in rem suam, é de sua responsabilidade por força unicamente da ocupação do bem. 3 – A Defensoria Pública patrocinou a defesa de réu, que restou vencido no feito. Caso tivesse logrado sucesso no processo, o pedido de direcionamento da verba honorária ao Fundo PRODEF era passível de ser atendido. 4 - Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, nega-se provimento. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 30 da Lei 9.514/1997, sustentando que a lei lhe garante 60 (sessenta) dias para desocupar o imóvel arrematado e que a ocupação durante esse período legal não enseja dívida com o novo proprietário. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009